Tribunal: STF
Processo: HC 177544
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II E IV, C/C ARTIGO 11 DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO SOBRE TESE DEFENSIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.



    2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 



    3. O julgamento do agravo regimental não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 168.852-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 16/12/2019; e RHC 164.870-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/2019.



    4. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.